Tribunal: TJMT
Processo: 1014227-42.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014227-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA JOVINA DE FREITAS - CPF: 146.498.881-15 (APELANTE), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SÚMULA N.º 479 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido.

4. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA JOVINA DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1014227-42.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexistência dos débitos cobrados pela ré sobre os aludidos contratos; condenando a ré a devolver de forma simples todos os valores debitados dos proventos da parte autora acerca dos mesmos, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada desembolso, devendo ainda ser devolvidas/compensadas as quantias de R$ 838,67 (oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e R$ 796,60 (setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) para não ensejar enriquecimento ilícito da parte autora; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do dano extrapatrimonial, eis que “
mesmo comprovado mediante a prova pericial que os contratos foram realizados mediante fraude, falsificação da assinatura da Recorrente, o Juízo a quo entendeu que não houve dano moral
”, pugnando pelo reconhecimento de configuração do dano e o consequente direito à indenização.

Por fim, expõe que “
havendo o desconto deverá a empresa ré restabelecer á autora o dobro dos valores que porventura venha a descontar do benefício previdenciário
”, haja vista ser totalmente vulnerável a esta situação.

A instituição bancária apelada, por sua vez, defende a inexistência de dano moral ao caso ante a ausência de demonstração do dano efetivo; bem como a falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro; pugnando seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1014227-42.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexistência dos débitos cobrados pela ré sobre os aludidos contratos; condenando a ré a devolver de forma simples todos os valores debitados dos proventos da parte autora acerca dos mesmos, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada desembolso, devendo ainda ser devolvidas/compensadas as quantias de R$ 838,67 (oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e R$ 796,60 (setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) para não ensejar enriquecimento ilícito da parte autora; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual..

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao acessar seus extratos de pagamentos do benefício de pensão pelo INSS, percebeu que estava sendo descontado valores relativos a empréstimos consignados que jamais contratou.

Diante de tal situação, considerando que nunca solicitou ou autorizou tais empréstimos, alegando ainda ter sido vítima de fraude, e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

No curso do processo, ao se realizar perícia grafotécnica objetivando constatar se as assinaturas constantes nos contratos apresentados pela instituição bancária partiram do punho escritor da autora, concluiu-se que “
não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas inautênticas, classificadas como falsificação por imitação servil
” (id. 144576262).

Sentenciando o feito, exarando que “
resta comprovado que a parte autora realmente não assinou os contratos de números 561460459 e 566750582, portanto, realmente não realizou a contratação do serviço, consequentemente não possui obrigação sobre os mesmos
”, deu parcial provimento aos seus pedidos, confirmando a liminar deferida; declarando a inexistência dos débitos; bem como condenando a ré a devolver de forma simples todos os valores debitados, compensando-se os valores debitados na conta a autora.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da configuração do dano moral ao caso em apreço, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização bem como seja a constituição bancária compelida a ressarcir a autora no dobro da quantia descontada de seu benefício.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Corroborando o quanto exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 479 com o seguinte teor: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Partindo dessa premissa, e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, eis que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros bem como que foram realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESCABIMENTO -
FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante da validade dos contratos entabulados, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que
a perícia grafotécnica foi conclusiva no sentido de que as assinaturas presentes nos respectivos instrumentos contratuais não foram realizadas pelo Autor/Apelado
.
Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz a quo revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (TJMT - N.U 1002348-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE PERPETRADA - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COBRANÇAS INDEVIDAS
- APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ)
-
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE
- VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA - APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.
Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido
. Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, restando ainda comprovado pela autora a fraude praticada, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange ao pleiteado pela autora para que a instituição bancária restitua em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, este não merece prosperar, eis que inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira na contratação do empréstimo fraudulento.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJMT - N.U 1034923-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -

EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO -
DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - PARCIAL PROVIMENTO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
-
FORMA SIMPLES
-
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- JUROS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos. IV -
Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.”
(
AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017
). V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República. VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT - N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante do exposto, inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data de arbitramento (súmula n.º 362 do STJ), restando incólumes os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022